Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. PARTILHADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA. ANÁLISE PELO JUIZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de dissolução de união estável com pedido de partilha de bens, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar que as partes conviveram em união estável no período de 25/09/2007 a 25/11/2019, bem como determinar a partilha igualitária entre as partes, 50% para cada.
2. A simples alegação de que a apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso concreto. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Embora a apelação tenha sido interposta pela menor, esta não tem interesse recursal vez que a sentença que definiu a guarda, convivência e alimentos, exarada em audiência, homologando o acordo, já transitou em julgado. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.
4. Não houve trânsito em julgado em relação ao reconhecimento e à dissolução da união estável, bem como à partilha dos bens, sobre os quais ainda pendem a análise por esta instância recursal, em que pese o indevido arquivamento. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual se torna possível a dispensa da dilação probatória ao tomar por parâmetro os fatos e os documentos que já instruíam o processo.
6. Ausente provas de que o início da união estável tenha ocorrido na data informada pela ré, imperioso considerar a data da escritura pública declaratória de união estável.
7. No regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, e devem ser partilhados na proporção de 50% para cada ex-companheiro.
8. A jurisprudência do c. STJ tem entendimento consolidado de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas decorrentes de direitos adquiridos na constância da união estável, devendo, pois, serem partilhadas quando da separação do casal.
9. Não constatado o dolo processual do apelado, descabida sua condenação por litigância de má-fé.
10. O pedido de multa a incidir em razão do descumprimento do acordo acerca dos alimentos deve ser feito ao Juízo de origem, pena de supressão de instância.
11. Recurso de Apelação conhecido e não provido.